Tribunal: TJBA
Processo: 8008486-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008486-05.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: RENATA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA, RAPHAEL LESSA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. COBRANÇA DO SEGURO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUE O CONSUMIDOR PUDESSE OPTAR POR NÃO ADERIR A ESSE SERVIÇO OU AINDA, ESCOLHER OUTRA SEGURADORA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8008486-05.2022.8.05.0080
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII